Tribunal: CARF
Processo: 13839.901647/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901647/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.171 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
ROTOCROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de trinta
dias contado a partir da ciência, pelo contribuinte, da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ser intempestivo.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ROTOCROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 11-45.884 (fls. 60), pela DRJ
Recife, interpôs recurso voluntário (fls. 71) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata das DCOMP no 28528.33875.311006.1.3.03-0306, no
20547.43508.290307.1.7.03-5103,
no
23136.39661.290307.1.3.03-7964
e
no
19880.94451.130608.1.3.03-3597 (fls. 2), em que o contribuinte aponta o mesmo direito
creditório oriundo do saldo negativo de CSLL de 2001.
A DRF Jundiaí, por meio de despacho decisório eletrônico de fls. 31, homologou
as duas primeiras DCOMP e não homologou as duas últimas sobre o argumento de que o direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901647/2012-91
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.171 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901647/2012-91

de crédito era insuficiente para quitar todos os débitos declarados, mesmo reconhecendo todo o
direito de crédito declarado.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 34) em que
questiona apenas a possibilidade de exigência dos créditos tributários declarados em razão de
alegada prescrição, conforme o seguinte excerto (fls. 35):
A cobrança não merece ser levada a efeito, haja vista que foi alcançada pelo
instituto da prescrição, visto o lapso de tempo transcorrido entre a constituição
definitiva do crédito tributário e o momento temporal da cobrança.
A assertiva se corrobora sob diversos argumentos.
Ao realizar a leitura do despacho decisório, percebe-se que o "PA" (período de
apuração) dos valores não homologados, são dos anos de 2004 e 2006. Pois
bem, considerando que a DCTF constitui de forma definitiva o crédito tributário (vide
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça), e considerando que a
entrega das declarações (DCTF's), deu-se no mês seguinte ao período de apuração
temos;
- PA: 2004
- Vencimento 30/04/2004
- Entrega DCTF com o saldo negativo: 30/05/2004 (constituição definitiva do
crédito tributário)
- Termo inicial: 30/05/2004
- Prescrição: 01/06/2009
A mesma disposição segue para a cobrança cujo PA é do ano de 2006.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade em razão de ter
considerado o pedido do manifestante juridicamente impossível, conforme o seguinte excerto
(fls. 45):
4. Depreende-se da manifestação de inconformidade, o inconformismo da interessada
diz respeito apenas ao débito exigido no Despacho Decisório; tacitamente, reconhece-se
a insuficiência do crédito (saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001).
5. Insta esclarecer, a Manifestação de Inconformidade não é veículo apropriado para o
questionamento, pois que se presta tão somente a guerrear a não homologação da
compensação e o não reconhecimento do direito creditório postulado, segundo o que
preceitua a Lei 9.430/96, art. 74, § 9o e IN-SRF/RFB que versa sobre o assunto
(transcreve-se a IN em vigência na data do julgamento), verbis:
O contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 71), onde afirma que o não
conhecimento de sua manifestação de inconformidade fere o seu direito de petição e reafirma a
ocorrência da alegada prescrição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A ROTOCROM foi cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2014,
conforme registrado nos Correios, nos termos do documento de fls. 69. Saliente-se que o AR
correspondente (fls. 68) não registra a data do recebimento. O presente recurso voluntário foi
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.171 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901647/2012-91

apresentado já no dia 10/09/2014 (fls. 71). Assim, o recurso é intempestivo, pelo que, em
princípio, não deve ser conhecido.
Contudo, ainda que fosse possível conhecer do recurso, verifico que o único
argumento trazido pelo recorrente é a ocorrência de alegada prescrição.
São três os débitos em aberto do contribuinte, conforme a seguinte tabela:
Processo de Cobrança Código de
Receita
PA
Vencimento
Valor
declarado na
DCOMP
13839-902.205/2012-62
2484
01-09/2006 31/10/2006
9.673,66
13839-902.205/2012-62
5993
01-09/2006 31/10/2006
15.696,61
13839-902.206/2012-15
5993
01-03/2004 30/04/2004
14.586,16
Os dois primeiros débitos foram quitados por meio da DCOMP no
23136.39661.290307.1.3.03-7964, apresentada em 29/03/2007. O terceiro débito foi quitado por
meio da DCOMP no 19880.94451.130608.1.3.03-3597, apresentada em 13/06/2008. Verifico
que, no momento da apresentação das respectivas DCOMP, os créditos tributários não estavam
prescritos, ainda que tivessem sido constituídos por meio de DCTF na data do fato gerador.
Desde a apresentação das referidas DCOMP, os citados créditos tributários
permaneceram extintos até o ato de não homologação constante do presente processo. Nesse
período, não há que se falar em prescrição, pois não se pode exigir do Estado que mantenha em
cobrança créditos tributários extintos.
A contagem do prazo de prescrição recomeçou no momento em que o contribuinte
tomou ciência do despacho decisório em tela. Contudo, esse prazo foi suspenso em razão do fato
de o contribuinte ter ingressado com manifestação de inconformidade, em 15/04/2012, a qual
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do CTN, verbis:
Portanto, não haveria que se falar em prescrição dos créditos tributários
confessados pelo contribuinte nas presentes DCOMP.
Diante das razões aqui expostas, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
ser intempestivo.
Contudo, a unidade da RFB deve adotar as providências necessárias para evitar a
cobrança em duplicidade do crédito tributário da estimativa de IRPJ de março de 2004, uma vez
que este também foi confessado na DCOMP no 30097.07914.290404.1.3.04-0895, objeto do
processo no 13839.901010/2008-19, o qual foi julgado em conjunto com o presente processo,
também com resultado desfavorável à compensação pleiteada.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.171 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901647/2012-91

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital